Tribunal: TJPA
Processo: 0011730-06.2017.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011730-06.2017.8.14.0015

EMBARGANTE: JHONATAN ADOLFO VILHENA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de Declaração opostos por Jhonatan Adolfo Vilhena Costa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, ao dar parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, reduziu sua pena para 16 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), conforme condenação proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal nos autos da ação penal nº 0011730-06.2017.8.14.0015. Nas razões recursais, o embargante apontou omissões e contradições no acórdão, alegando desrespeito ao critério de 1/8 de exasperação da pena-base, em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao art. 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto ao critério de 1/8 para o cálculo da pena-base; e (ii) analisar se a elevação da pena-base respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do disposto no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O art. 619 do Código de Processo Penal restringe o cabimento de embargos de declaração às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedado seu uso para reexame do mérito ou modificação da decisão com base na insatisfação do embargante.

A tese de que o critério de 1/8 de elevação deve incidir sobre a pena mínima prevista no tipo penal (12 anos) não encontra respaldo na jurisprudência, que adota o intervalo entre as penas mínima e máxima (18 anos, no caso do art. 121, § 2º, do Código Penal) como base de cálculo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há direito subjetivo do réu à aplicação de uma fração fixa de aumento para circunstâncias judiciais negativas, seja de 1/8 ou de 1/6, permitindo-se a fixação de frações diversas, desde que devidamente fundamentadas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.579.299/ES, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024).

Não há contradição ou omissão no acórdão, que aplicou corretamente o aumento de 2 anos e 3 meses para cada circunstância judicial negativa com base no intervalo de 18 anos, em conformidade com o art. 59 do Código Penal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
EMBARGOS REJEITADOS.

Tese de julgamento:
O critério de 1/8 para elevação da pena-base deve incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, e não exclusivamente sobre a pena mínima.

Os embargos de declaração são incabíveis para reexame do mérito ou modificação da decisão, sendo restritos às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.579.299/ES, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024/

STJ, AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 28/01/2025 e 04/02/2025(Sessão n°01), por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 05 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

JHONATAN ADOLFO VILHENA COSTA,
através da Defensoria Pública do Estado do Pará, opôs Embargos de Declaração em desfavor do acórdão Num. 23528312 - Pág. 1/5, no qual a 3ª Turma de Direito Penal conheceu e concedeu provimento parcial ao apelo interposto pelo embargante, reduzindo sua pena para 16 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, no âmbito da condenação proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, nos autos da ação penal n° 0011730-06.2017.8.14.0015, que o condenou nas sanções previstas no art. 121, §2º, IV do CP.

Nas
razões
apresentadas (Num. 23753851 - Pág. 2/8), requer-se efeito translativo ao recurso de apelação para análise do
quantum
de exasperação da pena-base, alegando omissões e contradições no acórdão, que teria desconsiderado o parâmetro de 1/8, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o art. 59 do CP.

Considerando-se o pedido de efeitos modificativos, determinei a intimação do Ministério Público para contrarrazoar o recurso (Num. 23778289 - Pág. 1), oportunidade em que a Dra. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO se manifestou pela rejeição dos embargos (Num. 23974918 - Pág. 1/2), retornando-me os autos conclusos.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Pois bem! O art. 619 do CPP
[1]
expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração: quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante

In casu,
o embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório pois não utilizou a fração de 1/8 de elevação da pena-base, na medida em que a pena-base restou fixada em 14 anos e 03 meses de reclusão ao invés de 13 anos e 06 meses de reclusão, violando ao disposto no art. 59 do CP e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ocorre que a jurisprudência pátria não prevê
[2]
o critério de 1/8 de elevação da pena-base incidente sobre a pena mínima, como pretende o embargante, mas sobre o intervalo entre as penas máxima (30 anos) e mínima (12 anos) previstas para o tipo legal, ou seja, no caso em análise a fração utilizada incidiu sobre 18 anos, culminando no aumento de 02 anos e 03 meses para cada circunstância judicial negativa.

Por todo o exposto, não havendo vícios a corrigir, conheço e
rejeito os embargos
.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

No excerto do voto do julgado 0000996-72.2015.8.16.0059/2 - Cândido de Abreu - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA - J. 13.04.2023, o d. Relator cita Pontes de Miranda para esclarecer: (...) os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Resulta necessário verificar se ocorrem os vícios de omissão e contradição no sentido do deduzido no recurso. De modo a delinear o alcance de cognição dos embargos de declaração é interessante observar o que afirma Pontes de Miranda, especificamente sobre omissão ou contradição. Em relação a contradição ele afirma que “A contradição tem de ser no tocante ao acordão e o que se julgara e não entre o acórdão e o que tinha de ser base do julgamento diante de alguma peça dos autos”. E sobre a omissão Pontes de Miranda diz que “A omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou não contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer “sim” ou “não” a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação.” (Comentários ao CPC, 3.ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, Tomo VII, p. 322). E sobre a extensão da embargabilidade, em especial em torno da omissão, ele diz que o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima. A obscuridade há de estar no que foi dito. Bem assim a omissão. E na sequência ele complementa especificamente sobre a omissão afirmando que os embargos de declaração cabem porque na forma se refletiu a omissão ou o erro da decisão e, a respeito desse, há dúvida sobre o que se disse (Comentários ao CPC, Tomo VII, p. 322 e 331).Deve-se apurar, a partir do deduzido nos embargos, se houve omissão e contradição em que, a princípio, não está implicada nova decisão, mas que diz respeito ao se refletiu na expressão do que constou da decisão e que diz respeito a essência do decidido.

[2]

DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FORMA DE CÁLCULO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 3.
Conforme a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa,
seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)"

(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.579.299/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).

Belém, 05/02/2025